Tribunal: TJES
Processo: 0001431-28.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001431-28.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO ARAUJO CALDEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001431-28.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO ARAUJO CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa. A defesa postula a reforma da dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo (1/6) e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base com base em circunstâncias judiciais negativas; e (ii) definir se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a fração de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em quatro circunstâncias judiciais, mas apenas as circunstâncias do crime foram concretamente justificadas, sendo afastadas, por falta de fundamentação idônea, a conduta social, os motivos do crime e a culpabilidade, com exceção da última, que foi reapreciada com base em elementos objetivos extraídos dos autos, revelando maior reprovabilidade da conduta.

O afastamento de vetores negativos não impõe redução da pena-base quando o quantum fixado permanece dentro dos limites proporcionais autorizados pela jurisprudência, não configurando “reformatio in pejus” em recurso exclusivo da defesa.

A valoração negativa da conduta social com base apenas no uso de drogas é indevida, conforme entendimento consolidado do STJ.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso, impondo-se o ajuste da redução para o patamar de 1/6.

Redimensionada a pena definitiva para 4 anos e 2 meses de reclusão, e 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada para cada vetor negativado.

O uso de drogas pelo réu, por si só, não autoriza a valoração negativa da conduta social.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada com a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique fração inferior.

O afastamento de circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa impõe a readequação da fundamentação, mas não exige redução da pena-base quando o quantum permanece proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 617; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.112.298/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.170.907/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001431-28.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO ARAUJO CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO ARAÚJO CALDEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

No recurso, a defesa busca a reforma da dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base e requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo (1/6), bem como a fixação de regime prisional mais brando.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, defendendo a fundamentação concreta da pena-base e a legalidade da fração aplicada para a confissão espontânea.

Narra a inicial que, por volta das 23h30min do dia 21 de junho de 2024, no bairro Rio Marinho, neste município, o apelante abordou a vítima Wagner quando esta descia do ônibus, simulando estar armado, e, mediante grave ameaça, a conduziu a três estabelecimentos comerciais, na tentativa frustrada de trocar valores por pix. Em seguida, subtraiu o aparelho celular da vítima, um iPhone 11. O bem foi posteriormente recuperado.

Pois bem. Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, com fundamento nos seguintes vetores: culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime. Vejamos:

“
Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, eis que devidamente evidenciado o dolo; antecedentes, tecnicamente primário; personalidade, que não pode ser aferida, eis que ausente Laudo Psicológico firmado por profissional habilitado; conduta social, com auto relato de uso de drogas; motivos, não comprovados e que não justificam o crime; circunstâncias, que não favorecem, eis que o acusado levou a vítima a três estabelecimentos comerciais na tentativa de trocar pix por dinheiro; consequências do crime que não são relevantes, eis que ausente prejuízo econômico; comportamento da vítima, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte
”.

Observa-se que não foram devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais negativas, com exceção do vetor das circunstâncias do crime (“
que não favorecem, eis que o acusado levou a vítima a três estabelecimentos comerciais na tentativa de trocar pix por dinheiro
”).

Com relação a
conduta social
, o simples autorrelato de uso de drogas, é insuficiente para justificar juízo negativo, devendo ser afatsado. Neste sentido vejamos:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE PELO USO DE DROGAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por condenado por tráfico de drogas, insurgindo-se contra a decisão que manteve a validade da busca pessoal e valorou negativamente a conduta social com base no uso de drogas. Pleiteia-se a nulidade da busca por ausência de fundada suspeita e o afastamento da valoração negativa da conduta social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal que resultou na apreensão das drogas; e (ii) avaliar a validade da valoração negativa da conduta social com base no uso de drogas pelo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instâncias ordinárias reconheceram a presença de fundada suspeita para a abordagem policial, considerando que o recorrente estava em uma área conhecida por tráfico de drogas, apresentou comportamento suspeito ao perceber a viatura, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, além de ter dispensado um objeto posteriormente identificado como droga. Esses elementos justificam a busca pessoal conforme o art. 240, § 2º, do CPP.

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que o uso de drogas pelo réu, por si só, não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social na dosimetria da pena, pois essa condição deve ser tratada no âmbito de políticas públicas de saúde. Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social do recorrente, que foi considerada desfavorável unicamente pelo fato de ele ser usuário de drogas
. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA

5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 550 DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS

TERMOS DA CONDENAÇÃO.

(REsp n. 2.112.298/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
” Grifo nosso.

Quanto aos
motivos
do delito, devem também, ser afastados, uma vez que não foram utilizados elementos concretos, ao considerar que “
motivos, não comprovados e que não justificam o crime
”.

Já no que se refere a culpabilidade, também não foram utilizados elementos concretos extraídos dos autos.

Contudo, o afastamento do fundamento não implica necessariamente neutralidade da vetorial, haja vista que, na hipótese, a
culpabilidade
, é desfavorecida, considerando-se o grau de reprovabilidade da conduta do réu, que, mesmo tendo abordado a vítima em via pública com o uso de grave ameaça (simulando estar armado), demonstrou domínio da situação e frieza emocional ao conduzi-la por diversos estabelecimentos, persistindo na prática delitiva por tempo considerável, até que lograsse êxito em subtrair o bem de valor expressivo (celular Iphone 11). Tais elementos denotam uma conduta altamente consciente, refletida e dolosa, com nítida inversão de valores e ausência de qualquer arrependimento imediato, revelando culpabilidade acentuada.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento sobre a possibilidade de revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo a quo, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa. Neste sentido, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. 1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP (princípio ne reformatio in pejus). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. 3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido. 4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. 5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria. 6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa, mantido o regime fechado. (REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.)
”

Apesar da exclusão de dois vetores negativos, não se impõe a redução da pena-base. A pena fixada na sentença foi de 05 (cinco) anos de reclusão, valor superior ao mínimo legal (04 anos), mas ainda inferior ao patamar de aumento proporcional (1/8) autorizado pela jurisprudência quando presente uma única circunstância judicial negativa.

Dessa forma, a pena-base mostra-se proporcional e razoável, devendo ser mantida.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas aplicou fração inferior a 1/6, sem apresentar justificativa concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação específica para a redução em fração inferior à prevista como padrão (1/6), sob pena de nulidade parcial da dosimetria. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir proporcionalmente a pena.

2. A parte agravante busca a alteração do coeficiente redutor da atenuante da confissão espontânea, de 1/12 (um doze avos) para 1/6 (um sexto), com a consequente redução da pena e fixação de regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), conforme pleiteado pela parte agravante, ou se a fração de 1/12 (um doze avos), estabelecida na decisão agravada, é adequada.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto), desde que devidamente fundamentada, especialmente em casos de confissão parcial ou qualificada.

5. No caso concreto, a Corte estadual reconheceu a prática delitiva pelo acusado, mas afastou a atenuante da confissão por considerar que a assunção da prática delitiva não foi total e incondicionada.

6. A decisão monocrática, ao aplicar a fração de 1/12 (um doze avos), está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a redução proporcional da pena em casos de confissão qualificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido Tese de julgamento: 1. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em fração inferior a 1/6 (um sexto), desde que devidamente fundamentada. 2. A confissão qualificada autoriza a redução proporcional da pena, ainda que em fração inferior a 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 791.312/GO, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024.

(AgRg no REsp n. 2.170.907/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)”

Assim, deve ser ajustada a pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, com base na pena-base 05 (cinco) anos, deve-se aplicar a redução de 1/6, fixando-se a pena intermediária em
0
4
(
quatro
) anos e
02
(d
ois
) meses de reclusão
,
e 13 (treze) dias-multa
, tornando-a definitiva, vez que ausentes causas de aumentou ou diminuição.

Permanece o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o vetor negativo da conduta social e dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, mantendo, no entanto, o “quantum” da pena-base fixado, e, na segunda fase, ajustar a fração de redução da pena em razão da confissão espontânea ao patamar de 1/6 (um sexto), mantendo-se, no mais, inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)